Tribunal: STF
Processo: RHC 257550
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Giliar Antônio Tavares, em 12.5.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.5.2025, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 200.622/SC, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 30.4.2024, o juízo da Vara Criminal da Região Metropolitana da comarca de Florianópolis/SC, no Processo n. 5033819-22.2023.8.24.0023/SC, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual contra o recorrente e corréus, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, por supostamente promoverem e integrarem a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), e aplicou as medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incs. I, II, III, IV e IX do 
art. 319 do Código de Processo Penal (fl. 14, e-doc. 5).



    3. Em 20.6.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 5029173-04.2024.8.24.0000/SC, impetrado contra a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES 
(ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/13 E ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 



    IMPETRANTE QUE ALEGA NÃO TEREM SIDO FUNDAMENTADAS E SEREM EXCESSIVAS AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – NÃO ACOLHIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS APURADAS ESTAMPADA NO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – JULGADOR DE ORIGEM QUE DETÉM A PRERROGATIVA DE APLICAR AS CAUTELARES MELHOR ADEQUADAS À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA EFETIVIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – WRIT DENEGADO. 



    Em tema de prisão preventiva vige o princípio da confiança do Juiz do processo, posto que atuando no local onde o crime foi perpetrado e conhecendo as pessoas nele envolvidas é quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação da medida cautelar (TJSC, HC n. 5023403-30.2024.8.24.0000, rel. Des. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 23.05.2024)” (e-doc. 27). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a defesa do recorrente interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 35).



    5. Em 29.11.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 200.622/SC (e-doc. 67), e, em 5.5.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, negando provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo medidas cautelares diversas da prisão impostas ao agravante, acusado de integrar facção criminosa e envolvimento com tráfico de drogas. 



    2. As medidas cautelares impostas ao agravante foram fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta das condutas imputadas. 



    3. Ficaram demonstradas a razoabilidade e a proporcionalidade de medidas cautelares diversas da prisão com o fim de dificultar a reiteração criminosa. 



    4. Inovação recursal quanto à alegação de complementação da fundamentação pelo Tribunal de origem. 



    5. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 88)



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “se o intuito das medidas cautelares é justamente substituir a prisão preventiva, o fato de que poderia ser decretada a prisão preventiva – ainda, se houvesse contemporaneidade, que não há no presente caso – não justifica a aplicação das medidas mais gravosas” (fl. 7, 
e-doc. 94).



    Sustenta que “a própria Câmara [do Tribunal de Justiça de Santa Catarina] afirma que não há contemporaneidade para decretar a prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 94).



    Assevera que “a 4ª Câmara Criminal não buscou refutar os argumentos trazidos pela Defesa, se limitando a justificar a manutenção da decisão com base no princípio da confiança no juiz da causa. (...) Ocorre que, para a aplicação das referidas medidas cautelares, o Juízo não ponderou as medidas que concretamente se amoldariam ao caso, de modo que sua decisão deve ser revista para que aplique as medidas cautelares que realmente condizem com o caso concreto” (fl. 9, 
e-doc. 94).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante os fatos expostos e fundamentados, requer-se: 



    1. A concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão apontada como ato coator até o julgamento do writ; 



    2. O conhecimento e provimento do Recurso Ordinário Constitucional; 



    3. Reforma do Acórdão que provimento ao Recurso em Habeas corpus para que sejam revogadas as medidas cautelares decretadas. 



    4. Subsidiariamente, caso seja o entendimento pela manutenção das medidas cautelares, requer-se que sejam substituídas pelas seguintes medidas: a) manter seu endereço atualizado; b) comparecer em Juízo a cada três meses e c) o recolhimento domiciliar noturno ou aos finais de semana” (fl. 10, e-doc. 94).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o conhecimento, mas, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 111).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida 
em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 



    3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões de minha relatoria: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023, e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    9. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora